Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO QUE JULGOU ACLARATÓRIOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE QUE DISPUNHA A PARTE PARA EXERCER DIREITO DE RECORRER. SOBREPOSIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Hipótese em que assinalado, em decisão que negou provimento a embargos de declaração, prazo de 10 dias para recolhimento de custas processuais sob pena de indeferimento da inicial.1.1 Embora tenha sido marcado prazo de 10 dias, da mencionada decisão cabia agravo de instrumento, cujo prazo é de 15 dias conforme artigo 1.070, CPC. 1.2. E assim fez o autor: interpôs Agravo de Instrumento da decisão que julgou os aclaratórios em 19/9/2022, ou seja, dentro dos 15 dias úteis para interposição do recurso, o qual não foi conhecido porque a sentença que indeferiu a inicial, objeto da presente apelação, sobreveio ao agravo em 19/9/2022. 1.3. Houve sobreposição de atos processuais, retirando-se do autor a possibilidade de ter apreciado inconformismo em relação à decisão que julgou aclaratórios.1.4. Evidenciado o cerceamento de defesa, sentença que deve ser tornada sem efeito.
2. Recurso conhecido e provido.